Tribunal: TJPA
Processo: 0807609-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807609-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENITA CORDEIRO BAIA SOUSA, JOAO BENEDITO MARTINS VALENTE, ALINE DE ARRUDA PINTO, MARIA JOSE DOS SANTOS BALIEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0807609-97.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: BENITA CORDEIRO BAIA SOUSA

EMBARGANTE: JOÃO BENEDITO MARTINS VALENTE

EMBARGANTE: ALINE DE ARRUDA PINTO

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS BALIEIRO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. PLANO DE REMOÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Benita Cordeiro Baia Sousa e outros, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que negou provimento a agravo interno em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado do Pará e COHAB, relativa ao empreendimento habitacional Residencial Liberdade I e II. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à ausência de citação por edital, à não remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias e à insuficiência do plano de remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação por edital em ação possessória coletiva com litisconsórcio passivo multitudinário acarreta nulidade absoluta; (ii) estabelecer se é obrigatória a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias; (iii) determinar se é imprescindível a apresentação de plano de remoção formal e detalhado, nos moldes das Resoluções nº 10/2018 do CNDH e 510/2023 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação dos efeitos da ordem de reintegração de posse aos ocupantes efetivamente citados garante o devido processo legal, não havendo nulidade pela ausência de citação editalícia de ocupantes não identificados ou não integrados ao polo passivo.

4.

A remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias possui caráter facultativo e opinativo, não havendo norma que condicione a validade do processo à sua manifestação.

5.

O plano de remoção apresentado pelo Estado contempla medidas mínimas de proteção social, atendendo razoavelmente às diretrizes das resoluções do CNJ e do CNDH, que possuem caráter orientativo e não vinculante.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reabertura de debate sobre fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

7.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses invocadas, configurando-se o prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos excepcionais, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

8.

A interposição dos embargos com fundamento em pretensas omissões já enfrentadas configura inconformismo e uso indevido do recurso, com caráter nitidamente protelatório. No entanto, não foi aplicada multa em razão da ausência de reiteração de condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação por edital não invalida a reintegração de posse quando os efeitos da decisão se restringem aos ocupantes formalmente citados.

2.

A remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias é medida de natureza consultiva, não constituindo requisito obrigatório para a validade da decisão judicial.

3.

O plano de remoção não precisa seguir formalidade rígida quando contempla medidas mínimas de proteção e há risco à ordem pública, conforme juízo de razoabilidade.

4.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 554, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021; STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Benita Cordeiro Baia Sousa, João Benedito Martins Valente, Aline de Arruda Pinto e Maria José dos Santos Balieiro, todos devidamente qualificados nos autos, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807609-97.2024.8.14.0000.

Vejamos a ementa do julgado:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR AOS OCUPANTES CITADOS. NULIDADE PROCESSUAL. COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. PLANO DE REMOÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Lucilene da Silva Gomes e outros, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado do Pará e pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), referente ao empreendimento habitacional Residencial Liberdade I e II. O recurso visa à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento contra decisão que deferiu o revigoramento da liminar possessória, restringindo seus efeitos aos ocupantes regularmente citados, sob a alegação de nulidades processuais relativas à ausência de citação por edital de todos os ocupantes, falta de remessa à Comissão de Soluções Fundiárias, e ausência de plano de remoção em conformidade com as Resoluções do CNJ e CNDH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em razão da ausência de citação por edital de todos os ocupantes em litisconsórcio passivo multitudinário; (ii) estabelecer se é obrigatória a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias para validade do processo; (iii) determinar se é imprescindível a elaboração de plano de remoção formal nos moldes das Resoluções nº 10/2018 do CNDH e 510/2023 do CNJ como condição para a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos efeitos da ordem de reintegração de posse apenas aos ocupantes formalmente citados respeita o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo medida de equilíbrio diante da impossibilidade prática de citação individual de milhares de ocupantes, em consonância com a jurisprudência do STJ e princípios constitucionais.

4. O juiz não está vinculado obrigatoriamente à remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias, cuja atuação é de natureza consultiva e subsidiária, não afastando a competência jurisdicional exclusiva do magistrado.

5. A ausência de plano formal e detalhado de remoção não implica nulidade processual quando o plano de desocupação apresentado pelo Estado prevê medidas mínimas de proteção e assistência aos atingidos, cabendo ao juiz avaliar a suficiência das medidas à luz do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O julgamento monocrático do recurso encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e no regimento interno do Tribunal, quando fundamentado em entendimento consolidado e precedentes persuasivos.

7. Não há violação às Resoluções nº 510/2023 do CNJ e nº 10/2018 do CNDH, que possuem caráter orientativo e flexibilizam suas exigências em situações excepcionais, especialmente quando há risco à ordem pública e previsão de medidas protetivas suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.”

Nas razões recursais dos embargos, os recorrentes, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio de seu Núcleo de Defesa da Moradia, alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição a justificar o manejo do presente recurso.

Argumentam que a decisão deixou de reconhecer a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação por edital em ação possessória coletiva com litisconsórcio passivo multitudinário, uma vez que o artigo 554, §1º, do Código de Processo Civil impõe expressamente a obrigatoriedade da citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e da citação editalícia dos demais, sendo ato de natureza vinculada e não mera faculdade do juízo.

Sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Recurso Especial nº 1.314.615/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, bem como julgados deste Tribunal, reconhece a nulidade dos atos processuais praticados sem a prévia observância do referido dispositivo legal.

Aduzem, ademais, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao rejeitar a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias, ao mesmo tempo em que se fundamentou na Resolução nº 510/2023 do CNJ, que justamente disciplina a criação e atuação dessas comissões.

Invocam, ainda, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a instalação obrigatória das comissões de conflitos fundiários em todos os tribunais, de modo a garantir a mediação e a proteção dos direitos fundamentais nos processos de remoção coletiva.

Alegam também omissão quanto à necessidade de elaboração de um plano de remoção adequado, afirmando que o apresentado pelo Estado do Pará não atende aos parâmetros constitucionais do direito à moradia nem às exigências da Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que exigem medidas concretas de proteção às famílias atingidas.

Ao final, requerem o provimento dos embargos, com o reconhecimento da nulidade da decisão de reintegração de posse pela ausência de citação por edital, a obrigatoriedade da remessa à Comissão de Soluções Fundiárias e a necessidade de um plano de remoção compatível com os preceitos legais e constitucionais, tudo para fins de prequestionamento e viabilização de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, afirmando que o recurso é manifestamente incabível, porquanto não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Defende que os embargos se destinam apenas a rediscutir questões já analisadas e rejeitadas, configurando nítido intento protelatório.

Sustenta que a decisão embargada enfrentou de forma expressa todas as matérias invocadas, notadamente a citação editalícia, a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias e a suficiência do plano de remoção apresentado.

Argumenta que a limitação da ordem de reintegração apenas aos ocupantes formalmente citados está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a remessa à Comissão de Soluções Fundiárias é medida de caráter meramente consultivo e não vinculante, de modo que não constitui requisito obrigatório de validade processual, e que o plano de remoção apresentado pelo Estado contempla medidas mínimas de proteção, sendo suficiente para assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade na execução da ordem judicial. Por essas razões, requer o não conhecimento dos embargos ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento, mantendo-se hígido o acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela egrégia 1ª Turma de Direito Público, no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0807609-97.2024.8.14.0000, por meio do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo-se, por conseguinte, a decisão monocrática que indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao revigoramento da liminar possessória.

Nos termos da legislação processual vigente, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritivamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que exigisse pronunciamento judicial, ou, ainda, corrigir eventual erro material. Ressalte-se que tais embargos não se prestam, por sua própria natureza, à rediscussão do mérito da causa.

No caso presente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente todas as teses ventiladas pela parte, inclusive com fundamentação jurídica e fática exaustiva quanto à regularidade do procedimento possessório, nos seguintes termos: (i) a limitação dos efeitos da reintegração apenas aos ocupantes regularmente citados, em consonância com o devido processo legal; (ii) a natureza facultativa e não vinculante da atuação da Comissão de Soluções Fundiárias; e (iii) a suficiência do plano de remoção apresentado, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

A alegada omissão quanto à ausência de citação por edital não se sustenta diante da literalidade do acórdão embargado, que reconheceu expressamente a inviabilidade prática de se proceder à citação individualizada de milhares de ocupantes, optando, de forma ponderada e razoável, por restringir os efeitos da ordem possessória tão somente àqueles que foram efetivamente citados nos autos, em observância aos princípios do devido processo legal. Tal providência, longe de comprometer o contraditório, representa sua efetiva salvaguarda, ao obstar a indevida ampliação dos efeitos da decisão judicial a terceiros que não integram a relação processual.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam ao fim de desconstituir procedimento judicial sob alegação de suposta ofensa a direito de terceiros, alheios à demanda. Não se admite, à luz do ordenamento jurídico, a invocação de nulidade por ausência de citação em nome de ocupantes não identificados, tampouco regularmente integrados ao polo passivo da ação. Tal pretensão, ao fim e ao cabo, revela-se juridicamente improfícua e processualmente inadmissível, por carecer de legitimidade e amparo legal.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias, verifica-se que o acórdão impugnado foi categórico ao afirmar o caráter meramente opinativo do referido órgão, inexistindo qualquer imposição normativa que condicione a validade da medida judicial à sua prévia manifestação. Trata-se de instância consultiva, cuja atuação, embora recomendável em determinados contextos, não é juridicamente vinculante.

Quanto ao plano de remoção, o julgado reconheceu que o instrumento apresentado contempla medidas mínimas de proteção social às famílias eventualmente afetadas, atendendo, de forma satisfatória, às diretrizes contidas na Resolução n.º 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e na Resolução n.º 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ambas de natureza eminentemente orientativa e, portanto, sem força normativa cogente.

Diante do exposto, não se identifica qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A insurgência deduzida se limita a manifestar inconformismo com o desfecho do julgamento, visando, por via imprópria, à rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas pelo colegiado, o que se revela absolutamente incabível no âmbito dos embargos declaratórios.

O caráter manifestamente protelatório da presente irresignação é evidente, à medida que se limita à repetição de teses anteriormente refutadas, sem apontar qualquer vício concreto no
decisum
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, repele a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, quando ausentes os requisitos legais que legitimem sua interposição, especialmente em hipóteses como a presente, nas quais se verifica intento de reabrir indevidamente a discussão meritória da causa.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

No tocante ao prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, adequada e fundamentada, os dispositivos legais suscitados pela parte embargante. A tese jurídica central foi expressamente apreciada, o que, por si só, satisfaz o requisito do prequestionamento necessário à interposição de eventuais recursos especial ou extraordinário.

Cumpre salientar que a ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados não constitui óbice ao conhecimento dos recursos excepcionais. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prequestionamento se configura sempre que a matéria jurídica tenha sido efetivamente submetida à análise judicial, ainda que não haja citação expressa dos artigos de lei pertinentes.

Em reforço a tal entendimento, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). (...) 6.
No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Nesse cenário, evidencia-se que os embargos opostos não se prestam à integração de eventual omissão, mas, sim, à indevida reabertura de discussão sobre matérias já decididas com clareza e exatidão, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada.

A mera reiteração de teses já enfrentadas, ainda que sob a roupagem de pretensão prequestionadora, sem a demonstração de vícios concretos na decisão colegiada, configura abuso do direito recursal e manifesta intenção protelatória. Tal conduta, inclusive, se amolda à hipótese autorizadora da aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Contudo, no caso específico, deixa-se de aplicar a sanção pecuniária, por ora, em razão da ausência de reiteração sistemática de condutas semelhantes pela parte embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025